Tribunal: TJBA
Processo: 8001769-29.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001769-29.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDILEIA ALVES LIRIO ANDRADE e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL E IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de apelações simultâneas, opostos pelo Município de Brumado (ID 14090422) e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (ID 14090420), contra a sentença de ID 14090165, que arbitrou os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Município, em 10% do valor atribuído à causa. 2. A verba de sucumbência é devida ao patrono que representou a parte vencedora, razão pela qual, restando configurada a efetiva prestação do serviço pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, é cabível o recebimento dos honorários sucumbenciais. 3. Por outro lado, a respeito da alegada isenção legal do ente municipal quanto ao adimplemento dos honorários de sucumbência em favor da DPE/BA, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento que apenas não seria cabível o pagamento de honorários sucumbenciais quando a Defensoria integrar a mesma Fazenda contra a qual litigou, o que não se configura neste caso, já que a Defensoria Pública se vinculada ao Estado da Bahia e não do Município de Brumado. 4. Esse é o entendimento mais atualizado do STJ sobre o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria, conforme decisão em sede de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n.º 1108013 / RJ. 5. Não merecem prosperar, portanto, o pedido de não condenação da Municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública e o pedido da condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública da Bahia. Recursos conhecidos e não providos. Vistos, relatados e discutidos os APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.º 8001769-29.2019.8.05.0032, Salvador/BA, em que figura como apelantes e apelados Município de Brumado e como embargado Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, de acordo como voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG16